Tribunal: TJSP
Processo: 1507316-87.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Desclassificação para forma simples. Não configurada. Comercio em que foram encontradas as caixas de bebidas furtadas relacionada a venda de copos personalizados a adegas e baladas. Ainda que não atuasse diretamente, o réu tinha contato com clientes habituais que poderiam comprar as bebidas furtadas. Atenuante da confissão. Não aplicada a redução aquém do mínimo legal.

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Desclassificação para forma simples. Não configurada. Comercio em que foram encontradas as caixas de bebidas furtadas relacionada a venda de copos personalizados a adegas e baladas. Ainda que não atuasse diretamente, o réu tinha contato com clientes habituais que poderiam comprar as bebidas furtadas. Atenuante da confissão. Não aplicada a redução aquém do mínimo legal. Sumula 231 do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.